Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei n.o 11.340/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
3. Não há que se falar em legítima defesa quando ausente contra o agressor prévia agressão injusta, atual ou iminente ou, mesmo quando presente essa hipótese, o agressor não aja valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.
4. Atos de violência doméstica praticados contra a mãe na frente de seu filho, ainda criança, coloca em risco o seu adequado desenvolvimento e demonstra a maior reprovabilidade da conduta, justificando a análise negativa da culpabilidade e consequente majoração da pena-base.
5. Negou-se provimento ao recurso.